Tribunal: TJMT
Processo: 1031650-67.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031650-67.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PATRICIA APARECIDA FELIX DA SILVA - ME - CNPJ: 22.857.172/0001-19 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BELLO ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 08.201.770/0001-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA.

E M E N T A

Conflito De Competência No.:

1031650-67.2020.8.11.0001

Origem: 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Suscitante: Magistrada do Oitavo Juizado Especial da Capital

Suscitado: Magistrado do Sexto Juizado Especial da Capital

Juiz Relator: Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data Do Julgamento: 22/10/2020

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO. IDENTIDADE DE OBJETO OU DE CAUSA DE PEDIR. AUSÊNCIA DE LIAME QUE FAÇA OS PROCESSOS PASSÍVEIS DE DECISÃO UNIFICADA
.

1. Conflito negativo de competência em que se discute a ocorrência, ou não, de conexão.

2. A conexão pressupõe, pois, identidade de objeto ou de causa de pedir, sendo desnecessária, para sua configuração, a identidade de partes.

3-Inexistindo o risco de decisões conflitantes, não há que se falar em conexão.

4-Determinação de devolução do feito ao magistrado originariamente delimitado.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Magistrada do Oitavo Juizado Especial da Capital, Dra. Patrícia Ceni, contra a declinação da competência efetivada pelo Magistrado do Sexto Juizado Especial Cível da Capital, Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro.

Aduz a suscitante que, o Sexto Juizado é competente para processar e julgar a presente demanda, vez que existe conexão com o Feito no
1031639-38.2020.8.11.0001,
distribuída em momento pretérito àquele Juízo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares.

Após a detida análise dos autos, entendo que o Magistrado suscitado está com a razão no presente conflito.

Denota-se que o processo
1031650-67.2020.8.11.0001
,
a despeito das semelhanças existentes em relação as partes, a causa de pedir e o objeto não se confundem, pois a presente ação discute inscrição indevida no valor de R$ 1.810,32, contrato de
no
000000000255614
, enquanto que na ação de n. 1031639-38.2020.8.11.0001, se discute a inscrição ocorrida no valor de R$ 5.252,66, referente ao contrato de n.
0000000000255253
,
ficando claro que não há que se falar em demandas conexas.

Logo, os fatos que se discutem em cada um dos feitos são diversos, podendo ter soluções diversas sem maiores problemas, não se aplicando o artigo 105 do CPC.

Desta feita, conheço do conflito de competência e o julgo improcedente
, para delimitar que o presente feito deve permanecer ao Juízo do Oitavo Juizado Cível da capital, ao Magistrado originariamente delimitado, para o regular processamento e julgamento.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2020